Tribunal: TJDFT
Processo: 0009081-60.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009081-60.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID. 69544630, o SINDIRETA pugnou pela habilitação dos sucessores processuais de VALDIR MOREIRA DA SILVA (falecido) e, em consequência, a retificação do Precatório n. 0710703-74.2023.8.07.0000 no percentual de cada um dos sucessores, conforme escritura pública de inventário e partilha juntada aos autos (ID. 69544632). A requisição de precatório de VALDIR MOREIRA DA SILVA consta do ID. 44953673. O Distrito Federal, devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo para manifestação (ID. 70920402) Passo a decidir. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. (g.n.). Na espécie, o exequente comprovou o óbito do substituído VALDIR MOREIRA DA SILVA pela certidão de ID: 69544632 - Pág. 1, bem como comprovou a condição da viúva meeira e dos herdeiros (MARIA ELOIANA DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA, CARINA OLIVEIRA DA SILVA, CAMILA OLIVEIRA DA SILVA e VALDIR JUNIO OLVEIRA DA SILVA). No ID 69544632 - Pág. 2 -6, foi juntada cópia de escritura pública de inventário e partilha em que consta o Precatório 0710703-74.2023.8.07.0000, como direito creditório e que 100% do precatório (bem descrito no item 10.h) caberá à viúva meeira MARIA ELOIANA DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA. A regular representação dos sucessores em juízo, por sua vez, dá-se pelas procurações de 69544632 - Pág. 8-15. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido. (g.n.). Pelo exposto, admito a habilitação de MARIA ELOIANA DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA, CARINA OLIVEIRA DA SILVA, CAMILA OLIVEIRA DA SILVA e VALDIR JUNIO OLVEIRA DA SILVA, à sucessão processual, cabendo, entretanto, a proporção de 100% do precatório para a viúva meeira (MARIA ELOIANA DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA), conforme Escritura Pública de Inventário e Partilha de ID 69544632 - Pág. 2 -6. Retifique-se, com ofício à COORPRE, o PCT n. 0710703-74.2023.8.07.0000. Brasília, 23 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR